Tribunal: TJDFT
Processo: 0740254-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0740254-70.2021.8.07.0000 PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE FELICIANO SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de GUSTAVO HENRIQUE FELICIANO SILVA. Aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu a detração do período em que esteve em liberdade provisória com monitoração eletrônica e em recolhimento domiciliar noturno. Em breve síntese, informa o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 23/05/2020, por suposta prática de roubo, sendo-lhe concedida a liberdade provisória em 25/05/2020, mediante monitoração eletrônica, pelo prazo de 90 dias, além da imposição de recolhimento domiciliar noturno. Diz que o paciente, naquela data, já se encontrava respondendo por tentativa de roubo, praticada em 21/05/2020, cuja sentença condenatória transitou em julgado. Em 13/08/2021, o Juízo da VEP expediu mandado de prisão definitiva em desfavor do paciente, a fim de iniciar o cumprimento da pena. O paciente encontra-se preso no regime semiaberto desde 24/08/2021. Assevera que, a despeito de o paciente encontrar-se cumprindo a pena que lhe fora imposta, não foi detratado o período em que ele permaneceu com a tornozeleira eletrônica, o que lhe acarreta constrangimento ilegal, haja vista que, se contabilizado referido período, poderá progredir de regime ao final de janeiro de 2022. Argumenta que não devem subsistir os fundamentos lançados pelo Juízo da execução, sob pena de bis in idem. Aduz não haver violação ao princípio da conta-corrente na hipótese em apreço, à medida que a restrição de liberdade do paciente ocorreu após a prática do primeiro crime. Sustenta que o fato de o processo no qual houve a restrição cautelar ainda estar tramitando não enseja óbice à detração postulada, haja vista que, ainda que sobrevenha nova condenação, a pena será unificada e, posteriormente, detratada. Informa que interpôs agravo em face da decisão impugnada, mas que diante da iminência do recesso forense, que suspenderá a tramitação do recurso, imprescindível a presente impetração, como forma de afastar o constrangimento ilegal imposto ao paciente. Pede a concessão da medida liminar, a fim de que seja determinado que os 90 (noventa) dias de monitoração eletrônica sejam considerados, desde já, para fins de abatimento provisório da pena atual, até julgamento do writ, assegurando-lhe os direitos decorrentes do cálculo mais benéfico, como a progressão de regime. No mérito, requer a concessão da ordem, com a expedição de novo atestado de pena, atualizado e em caráter definitivo, com as devidas correções e com o abatimento dos três meses de monitoração eletrônica. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, a ocorrência de flagrante ilegalidade. Não é o caso dos autos. À vista de um exame preliminar, infere-se que o paciente encontra-se cumprindo pena privativa de liberdade pela prática do crime previsto no art. 157, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. O referido crime ocorreu no dia 21/05/2020. (Num. 31541470 - Pág. 1). Observa-se, ainda, que em 25/05/2020 foi concedida liberdade provisória ao paciente, com a imposição de monitoramento eletrônico, pelo prazo de 90 dias, e recolhimento domiciliar noturno, em razão da suposta prática de novo crime, previsto no art. 157, §2°, VII, do Código Penal. (Num. 31541462). O referido processo encontra-se em tramitação, pendente de julgamento. O impetrante pretende a detração do período em que o paciente esteve em liberdade provisória com monitoração eletrônica e em recolhimento domiciliar, em processo distinto, do qual cumpre pena privativa de liberdade no momento. A pretensão foi indeferida pelo Juízo da execução, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de pedido de detração de período de cumprimento de medida cautelar em feito diverso. O pleito não comporta acolhimento, uma vez que a medida cautelar foi aplicada no bojo de processo criminal ainda em trâmite, o que claramente impede o imediato aproveitamento na presente execução, sob pena de possível cômputo em dobro no futuro. Saliente-se, outrossim, que sequer estava em trâmite a presente execução quando imposta a medida cautelar em feito diverso, o que reforça o descabimento do pedido, a menos que sobrevenha nova condenação, hipótese em que o tempo será anotado por ocasião da soma das penas, ou, ainda, caso o feito resulte em absolvição por sentença transitada em julgado. Assim, INDEFIRO o pedido defensivo. Intimem-se.” (Num. 31541465). O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, a despeito da inexistência de previsão legal para a detração penal na hipótese de submissão do sentenciado a medidas cautelares diversas da prisão, o período de recolhimento domiciliar, por comprometer o status libertatis, deve ser detraído da pena, em observância aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem. Confira-se: HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO NOTURNO, AOS FINAIS DE SEMANA E DEMAIS DIAS NÃO ÚTEIS (FISCALIZADA, NA ESPÉCIE, POR MONITORAÇÃO ELETRÔNICA). DETRAÇÃO. PRINCÍPIO DA HUMANIDADE. ESPECIAL PERCEPÇÃO DA PESSOA PRESA COMO SUJEITO DE DIREITOS. ÓBICE À DETRAÇÃO DO TEMPO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR DETERMINADO COMO MEDIDA SUBSTITUTIVA DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEDIDA CAUTELAR QUE SE ASSEMELHA AO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. HIPÓTESES DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL QUE NÃO SÃO NUMERUS CLAUSUS. PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. A detração é prevista no art. 42 do Código Penal, segundo o qual se computa, "na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referido no artigo anterior". 2. Interpretar a legislação que regula a detração de forma que favoreça o Sentenciado harmoniza-se com o Princípio da Humanidade, que impõe ao Juiz da Execução Penal a especial percepção da pessoa presa como sujeito de direitos. Doutrina. 3. No clássico Direito e Razão, Ferrajoli esclareceu a dupla função preventiva do Direito Penal. De um lado, há a finalidade de prevenção geral dos delitos, decorrente das exigências de segurança e defesa social. De outro, o Direito Penal visa também a prevenir penas arbitrárias ou desmedidas. Essas duas funções são conexas e legitimam o Direito Penal como instrumento concreto para a tutela dos direitos fundamentais, ao definir concomitantemente dois limites que devem minimizar uma dupla violência: a prática de delitos é antijurídica, mas também o é a punição excessiva. 4. O óbice à detração do tempo de recolhimento noturno e aos finais de semana determinado com fundamento no art. 319 do Código de Processo Penal sujeita o Apenado a excesso de execução, em razão da limitação objetiva à liberdade concretizada pela referida medida diversa do cárcere. 5. A medida diversa da prisão que impede o Acautelado de sair de casa após o anoitecer e em dias não úteis assemelha-se ao cumprimento de pena em regime prisional semiaberto. Se nesta última hipótese não se diverge que a restrição da liberdade decorre notadamente da circunstância de o Agente ser obrigado a recolher-se, igual premissa deve permitir a detração do tempo de aplicação daquela limitação cautelar. Ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio: onde existe a mesma razão fundamental, aplica-se a mesma regra jurídica. 6. O Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que há a configuração dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, admite que a condenação em regime semiaberto produza efeitos antes do trânsito em julgado da sentença (prisão preventiva compatibilizada com o regime carcerário do título prisional). Nessa perspectiva, mostra-se incoerente impedir que a medida cautelar que pressuponha a saída do Paciente de casa apenas para laborar, e durante o dia, seja descontada da reprimenda. 7. Conforme ponderou em seu voto-vogal o eminente Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, o réu submetido a recolhimento noturno domiciliar e dias não úteis - ainda que se encontre em situação mais confortável em relação àqueles a quem se impõe o retorno ao estabelecimento prisional -, "não é mais senhor da sua vontade", por não dispor da mesma autodeterminação de uma pessoa integralmente livre. Assim, em razão da evidente restrição ao status libertatis nesses casos, deve haver a detração. 8. Conjuntura que impõe o reconhecimento de que as hipóteses do art.42 do Código Penal não consubstanciam rol taxativo. 9. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou que a soma das horas de recolhimento domiciliar a que o Paciente foi submetido devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada. 10. Parecer ministerial acolhido. Ordem de habeas corpus concedida, para que o período de recolhimento domiciliar a que o Paciente foi submetido (fiscalizado, no caso, por monitoramento eletrônico) seja detraído da pena do Paciente, nos termos do presente julgamento. (HC 455.097/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 07/06/2021). Ocorre que pretende o impetrante que seja detratada da pena imposta ao paciente o tempo de restrição cautelar em processo distinto. O Superior Tribunal de Justiça, conferindo interpretação ao art. 42 do Código Penal, entendeu pela possibilidade de detração da pena em processos distintos, na hipótese em que o crime em que cumprida a medida cautelar seja anterior, bem como em processo no qual tenha sido proferida sentença absolutória ou extintiva da punibilidade, não se aplicando quando o segundo processo ainda não tenha sido julgado definitivamente. A propósito, confira-se: PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. ARTS. 42 DO CP E 111 DA LEP. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABSOLVIÇÃO OU DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior admite a detração do tempo de prisão processual ordenada em outro processo em que o sentenciado fora absolvido ou declarada a extinção de sua punibilidade, bem como na hipótese em que o tempo de custódia cautelar efetivado seja por crime anterior ao período pleiteado. 2. Na hipótese, contudo, é inviável a detração almejada, pois, embora o delito que deu origem à execução da pena tenha sido praticado em 29/1/2010, e a prisão cautelar perdurado no período de 6/1/2017 a 18/7/2017, verifica-se que este segundo processo encontra-se pendente de julgamento de recursos especial e extraordinário. 3. Assim, não há ilegalidade alguma a ser reparada, uma vez que o Tribunal de origem, firmando-se em entendimento do Superior Tribunal de Justiça, corretamente decidiu que o período de prisão provisória não pode ser considerado para efeitos de detração, pois imprescindível que no outro processo tenha ele sido absolvido ou tenha sua pena sido julgada extinta, não sendo essa a hipótese dos autos. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 541.090/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020). (grifos nossos) No caso concreto, o processo no qual fora imposta a monitoração eletrônica ao paciente encontra-se pendente de julgamento, o que, em análise preliminar, inviabiliza a detração pretendida no feito em que encontra-se cumprindo pena. Não vislumbro, de plano, o constrangimento ilegal apontado pelo impetrante. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator